Tribunal: TJPA
Processo: 0020766-73.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020766-73.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA, CLAUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0020766-73.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

ADVOGADA: DRA.
LEOMARA BARROS RODRIGUES – OAB/PA 23.509
; DR.
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO – OAB/PA 14.069

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cezar Siqueira Vila Nova contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e revisão da pena aplicada, invocando o efeito translativo da apelação e objetivando prequestionar a matéria para instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração; (ii) analisar se o pedido de modificação do julgado pode ser acolhido nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, não se destinando ao reexame da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada as alegações de insuficiência de provas e a dosimetria da pena, não havendo omissões ou obscuridades que impeçam a compreensão do julgado.

5.

A pretensão de efeito modificativo dos embargos carece de fundamento, uma vez que toda a matéria já foi analisada no julgamento do recurso de apelação.

6.

A matéria foi adequadamente prequestionada durante o julgamento do apelo, e os embargos de declaração não são via processual idônea para rediscutir questões de mérito que já foram enfrentadas e decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade. 2. Ausente omissão ou obscuridade, a pretensão modificativa deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no acórdão.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0020766-73.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

ADVOGADA: DRA.
LEOMARA BARROS RODRIGUES – OAB/PA 23.509
; DR.
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO – OAB/PA 14.069

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

contra o
Acórdão ID nº 20895440, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo a sentença em sua integralidade.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro, invocando o efeito translativo da apelação, e pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas e a revisão da pena fixada.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada e prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“APELAÇÃO. CRIME DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Cabível mencionar que
o então apelante, sustentou ausência de provas capazes de sustentar sua condenação, a consequente revisão da pena e a redução do valor de indenização.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, inexistindo assim em concreto, qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Ademais, a pretensão defensiva absolutória exposta nas razões do recurso de apelação foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos, vez que inclusive no acórdão foi mencionado os depoimentos testemunhais em juízo levados em consideração pelo magistrado sentenciante em sua decisão (Id. 19725684).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024